Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Espólio de G.J.D.S. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo a decisão liminar de reintegração de posse, ajuizada pelo Espólio contra A.P.L.D.S., com fundamento em indícios da existência de união estável post mortem e direito real de habitação. Após a interposição do recurso interno, sobreveio decisão do Juízo da Vara de Família reconhecendo o direito real de habitação em favor da Agravada, razão pela qual foi reconhecida a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática do relator teria extrapolado sua competência ao analisar, em juízo sumário, a existência de união estável e o direito real de habitação; (ii) definir se a posse da Agravada poderia ser considerada ilegítima para fins de concessão de liminar possessória, mesmo diante de posterior reconhecimento judicial de união estável e deferimento de direito real de habitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno perde seu objeto diante da superveniência de decisão do Juízo da Vara de Família que, no curso da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, reconhece expressamente o direito real de habitação da Agravada sobre o imóvel litigioso.
4. A decisão do Juízo de Família constitui pronunciamento jurisdicional proferido por juízo competente para analisar as questões relativas ao estado civil e ao direito sucessório, prevalecendo sobre cognições sumárias incidentais feitas em sede possessória.
5. O reconhecimento do direito real de habitação torna legítima a posse da companheira sobrevivente, afastando a caracterização de esbulho possessório e, por consequência, a possibilidade de reintegração de posse com base em alegação de clandestinidade.
6. A decisão liminar proferida em ação possessória deve ceder diante de provimento jurisdicional definitivo, proferido pelo juízo natural, que atribui fundamento legal ao exercício da posse pela parte adversa.
7. A reforma da decisão liminar de reintegração se impõe para assegurar a permanência da Agravada no imóvel, até ulterior deliberação do juízo da causa principal ou da Vara de Família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão proferida pelo juízo competente reconhecendo o direito real de habitação torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar que apenas apreciou a matéria em cognição sumária.”; “2. A posse exercida pela companheira sobrevivente em razão do direito real de habitação não configura esbulho possessório, sendo incabível a reintegração com base em alegação de clandestinidade.”; “3. A decisão liminar possessória deve ser reformada quando fatos supervenientes alteram o enquadramento jurídico da posse, atribuindo-lhe legitimidade fundada em direito reconhecido judicialmente.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; CPC, art. 1.021, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.